Tribunal: TJES
Processo: 0000699-90.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000699-90.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE - INVASÃO DE DOMICILIO. O CONTEXTO FATICO EVIDENCIAVA FUNDADAS SUSPEITAS.
OMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE OS AGENTES. DOSIMETRIA REALIZADA COM CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE ADOLESCENTES E ARMA DE FOGO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO POR CRIME NEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA EM PENA RESTRITIVA EM RAZÃO DA PENA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000699-90.2022.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo Marcelo Silva Paiva
,
Mateus De Souza Monteiro
e
Richard Nobre Gardioli
em face da r. sentença às folhas 50 a 58, prolatada Juízo da 1.ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Recorrentes pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas), impondo-lhes a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.540 (mil, quinhentos e quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando do evento.

Em suas razões recursais requereram (i) absolvição do delito de associação criminosa; (ii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de redução; (iii) o afastamento das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, ambas da Lei nº 11.343/2006; (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena; e, (vi) a aplicação dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 43 e 44 do Código Penal.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, à revisão.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO:-

Boa tarde, senhores Desembargadores, aos quais cumprimento na pessoa do Presidente Desembargador Willian Silva, douto membro do Ministério Público, senhores, boa tarde.

A defesa vai fazer um breve resumo. Trata-se de uma ação penal, da Primeira Vara Criminal oriunda da Primeira Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, onde os jovens réus primários, Leonardo, Mateus e Richard, foram processados e condenados pela prática do crime do artigo 33, 35, com as causas de aumento do artigo 40, inciso VI e IV da lei 11343, Lei de Drogas. Este comando condenatório foi atacado via recurso, e eu me limitarei a sustentar apenas dois pontos.

O primeiro ponto, como o recurso não foi por mim confeccionado, mas foi confeccionado de forma judiciosa, e muito bem feita, pela doutora Magézica, que aqui me acompanha.

Não foi ainda levantada a tese de que a Polícia Militar, quando realizou abordagem no imóvel onde foram encontradas as drogas, e essas pessoas foram presas em flagrante, não explica a contento, como elas tiveram elementos de convicção que lhes permitissem ingressar nesse imóvel, tendo em vista que durante a instrução foi constatada que a guarnição da Polícia Militar teve conhecimento de uma denúncia vazia, apócrifa, se dirigiu até o imóvel e ingressou nele. Não há nenhuma justificativa plausível, pelo menos, a meu ver, que permitisse essa violação da cláusula constitucional de proteção ao domicílio.

Sabemos que o STJ vem aplicando entendimento de que a Polícia Militar deve sim, exibir elementos de convicção que permita a violação dessa cláusula constitucional, e eu não vejo nos autos esses elementos.

Então, chamo a atenção de Vossas Excelências com essa preliminar de nulidade, tendo em vista que qualquer prova levantada daí decorrente pode ser declarada como ilícita, tornando o processo nulo
abinício
.

Qual é o problema? O problema é que essa tese não foi levantada no recurso e, não foi apreciada pela sentença. Fato que me deparo nesse modo com a questão da supressão de instância. O STJ vem flexibilizando a questão de supressão de instância em casos pontuais, quando há afronta direta à Constituição Federal, em casos de franca nulidade.

Levanto essa preliminar de nulidade, Vossas Excelências apreciem essa questão da flexibilização, da qual eu reconheço que existe, e passo ao mérito.

Com relação ao mérito, existem várias matérias dedilhadas pela doutora Magézica no recurso de apelação, mas eu me limitarei a afrontar apenas uma questão da sentença, que é a condenação do 35. Por quê? Porque existem elementos que podem subsidiar a condenação do 33.

Ok, a defesa não irá atacar matéria que não vai servir de nada, mas no 35 é importante que esta Corte vem, inclusive, reiteradamente decidindo nesse sentido, de que para a configuração da associação ao tráfico é necessária a comprovação de permanência. Não só permanência, como estabilidade, e essa prova tem que ser inequívoca.

E com todo respeito ao Órgão Ministerial, ao judicioso parecer da Procuradoria de Justiça deste Estado, abro aspas à folha 10. "Não obstante a negativa da autoria dos acusados quanto ao delito disposto no artigo 35 da Lei de Drogas, nota-se que as versões apresentadas por cada um dos réus são frágeis".

E aí douta Procuradoria vem alegando que pelo fato das versões dos réus serem frágeis, justifica a condenação do 35.

Então, com a devida vênia, se formos permitir a condenação de todo o tráfico em concurso de agente por associação, automaticamente a gente está condenando. Se tiver tráfico com concurso de agente, automaticamente a pessoa já está condenada pelo 35. Sabemos que não é assim que funciona.

E com todo respeito, os órgãos de persecução não obtiveram condições de comprovar elementos que comprovassem efetivamente a questão da estabilidade e permanência desses réus, que foram condenados, para realmente caracterizar a hipótese do 35.

Todos os três réus em instrução negaram que tinham alguma relação um com o outro. E, além da negativa deles, cabe ao Ministério Público, o ônus probatório de comprovar a existência de outros elementos que confirmem a permanência e estabilidade, para a configuração do artigo 35. Ausente esses elementos, os réus devem ser absolvidos na forma do artigo 386, por ausência de provas, tendo em vista que não existem elementos acerca desta estabilidade.

E eu peço vênia aqui para citar um julgado recente, inclusive desta egrégia Câmara, da relatoria do Desembargador Eder Pontes, onde o Desembargador assim decide: "A caracterização do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados. Portanto, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem o tráfico de drogas para a consumação da associação, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

No caso, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos prestados pelos Policiais não implicam, por si só, em certeza de que o vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por parte do apelante com os corréus, sendo imperiosa, portanto, a absorção nesse sentido."

Então, em sede preliminar, a defesa levanta essa questão de nulidade e flexibilização da supressão de instância e, no mérito, protesta pela absorção no 35, tendo em vista que os órgãos de persecução não obtiveram sucesso em se desincumbir do ânus probatório, em apontar com eficiência e, de forma inequívoca, a existência de permanência e estabilidade para a prática do crime de associação.

E é como a defesa se manifesta, Excelências.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre causídico, o doutor Homero Ferreira da Silva Júnior Coutinho, por sua sustentação objetiva e clara.

Mas em virtude da inovação com relação a uma das causas de pedir recursal, exatamente a nulidade, tendo entrada em domicílio, eu vou pedir o retorno, e julgarei na próxima sessão, porque essa causa de pedir não havia sido cogitada no recurso apresentado.

Julgarei na próxima sessão.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/09/2023

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos em consideração à defesa que, em sede de sustentação oral, alegou a nulidade do flagrante e da apreensão.

Rememorando, trata-se de apelação criminal interposta por Leonardo Marcelo Silva Paiva, Mateus De Souza Monteiro e Richard Nobre Gardioli em face da r. sentença às folhas 50 a 58, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Recorrentes pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas), impondo-lhes a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.540 (mil, quinhentos e quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando do evento.

Em suas razões recursais requereram (i) absolvição do delito de associação criminosa; (ii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de redução; (iii) fixação das penas em seu mínimo legal; (iv) o afastamento das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, ambas da Lei nº 11.343/2006; (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena; e, (vii) a aplicação dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 43 e 44 do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 04 de março de 2022, por volta das 20h06min, na Rua Arnaldo Sapateiro, distrito de Vargem Grande de Soturno, nesta cidade, os Denunciados, associados para a prática do tráfico de drogas, foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 54/55 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 57, sendo que tais práticas delituosas contaram com o emprego de arma de fogo e o envolvimento de adolescentes, conforme auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 58 e as notas de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional às fls. 13 e 22. Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares receberam notícias no sentido de que os indivíduos LEONARDO, LAIS, RICHARD, R. e MATHEUS estariam realizando o tráfico de drogas na Rua Armando Sapateiro, no distrito de Vargem Grande de Soturno, mais precisamente no local conhecido como “morro do Chiquinho”. De posse das informações, os agentes da lei procederam ao local apontado, ato em que identificaram a residência indicada. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais visualizaram um indivíduo chegar na janela do segundo andar, de modo que ao perceber a presença dos militares correu para o interior da residência.
Em prosseguimento, foi realizado um cerco no imóvel, sendo possível identificar o mesmo sujeito visto anteriormente tentando arremessar uma mochila pela janela, ocorre que ao notar que a residência estava cercada, voltou novamente para o interior da casa. Não bastasse, durante o cerco, os policiais visualizaram por uma báscula uma arma de fogo, tipo revólver, ao lado de uma mochila. Dada a situação flagrancial, foi procedida a abordagem dos indivíduos que estavam no interior da residência, sendo identificados os nacionais RICHARD NOBRE GARDIOLI, LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA, MATEUS DE SOUZA MONTEIRO, ora denunciados, e as adolescentes R. C. B. e L. V. d. S. S.. Realizada busca pessoal, foi apreendida a quantia de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie com o denunciado MATEUS e R$600,00 (seiscentos reais) em espécie com o denunciado LEONARDO. Com a adolescente R. foi encontrado o valor de R$115,00 (cento e quinze reais) em espécie. Ainda, realizadas buscas na residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, nº 438489, municiada com seis munições de mesmo calibre; bem como no interior da mochila anteriormente citada foram encontrados 05 (cinco) tabletes de substância análoga à “maconha”, totalizando aproximadamente 2kg; 04 (quatro) porções da substância conhecida como “crack”, totalizando aproximadamente 100g; 31 (trinta e um) pinos de substância semelhante à “cocaína”; 42 (quarenta e duas) pedras de “crack”; 23 (vinte e três) buchas de “maconha”, além de vasto material utilizado no envasamento e preparo de entorpecentes.
Para mais, durante a realização de outras buscas pelas proximidades, os policiais foram informados por populares que os abordados também utilizavam a casa do primeiro pavimento para guardar o material ilícito, imóvel em que residia uma senhora de nome Jociana. Ao se deslocarem até a casa apontada, por meio de uma janela que se encontrava aberta, os agentes da lei visualizaram sobre o sofá uma sacola transparente contendo pinos de substância análoga à cocaína”. Assim, ao ser indagada, a adolescente L. disse que a chave do imóvel estaria em seu poder. Dessa forma, ao adentrarem na residência, os policiais apreenderam outros 60 (sessenta) pinos de “cocaína”; 04 (quatro) papelotes grandes e 02 (duas) porções da mesma substância, totalizando aproximadamente 60g, além de uma chave com chaveiro de nome L.. Ato contínuo, os militares entraram em contato com a senhora Jociana, Gaspar Gomes, ato em que esta afirmou desconhecer a existência de qualquer material ilícito em sua residência, dizendo que teria deixado a chave de sua casa com LEONARDO, Lais e seus amigos, para que pudessem usar o banheiro.

Como dito, a defesa alega a nulidade do ingresso em domicílio, bem como das provas produzidas, pois baseadas em denúncias anônimas.

Em sede de repercussão geral o STF firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Extrai dos autos que policiais militares que se encontravam a serviço e receberam denúncias e também via 181, que em uma residência havia indivíduos praticando tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual deslocaram duas viaturas até o local. Ao visualizarem a residência, observaram que um indivíduo chegou até a janela e, ao perceber a presença dos policiais correu para o interior da residência. Realizado o cerco ao local, observaram o mesmo indivíduo arremessando uma mochila pela janela e, ao perceber a presença dos demais, ingressou novamente para o interior da casa. Através de uma báscula os policiais visualizaram uma arma de fogo tipo revólver, ao lado de uma mochila e um forte odor e maconha, motivando o ingresso no local.

A despeito das alegações defensivas, a denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança das informações recebidas, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de drogas e, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime.

Trata-se, portanto, de hipótese de denúncia anônima específica, com identificação do local e indivíduos. A informação passada por populares foi minimamente confirmada através de atividade investigativa policial prévia, ou seja, não foi desencadeada a partir de suspeitas vagas ou subjetivas.

Como descrito, o contexto fático evidenciava fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio. Sobre o tema:

1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso irregular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, como na hipótese. (...) 4. Percebe-se que o ingresso no domicílio se deu, não apenas em razão de uma denúncia anônima acerca do endereço do local que seria utilizado como depósito das drogas a serem distribuídas, mas por todo o contexto anterior que, embora decorrente de breve diligência investigativa preliminar, foi apto a indicar a existência de elementos mais robustos da ocorrência do delito de tráfico de drogas no aludido endereço e naquele momento. 5. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem. (AgRg no HC n. 742.929/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O ingresso forçado em domicílio sem de mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.(...) (AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. No caso, verifica-se que os policiais, diante de denúncia anônima, dirigiram-se ao local quando um dos agressores os percebeu pela janela, alertando o comparsa, momento em que um dos policiais o viu tentando fugir por cima do telhado da residência. Por tal razão, procederam à entrada no domicílio. 5. Assim, considerando o contexto fático narrado, entende-se estar configurado cenário de justa causa apto a legitimar a ação policial de ingresso no domicílio, tendo sido "localizados 2 revólveres, um de calibre 32 e o outro de calibre 38, 2 balanças de precisão, 1 porção de maconha, 1 porção de cocaína, 4 barras de maconha, e a quantia de R$745,00". 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.063.631/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, havendo elementos que justifiquem a diligência, não vislumbro ilegalidade na ação policial.

Materialidade comprovada por meio do Boletim Unificado n.º 47190870 (folhas 42 a 45 verso), do Registro de Denúncia n.º 502196 (folhas 46 a 48), do Auto de Apreensão (folhas 54 a 55 verso), do Auto de Apreensão (folhas 56 a 56 verso), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (folhas 57 a 57 verso), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (folhas 58 a 58 verso) e dos Laudos Periciais de Arma de Fogo e Material n.º 3.923/2022 (folhas 06 a 12) e de Exame Químico n.º 2580/2022 (folhas 16 a 17) que, em cotejo com as provas orais produzidas durante a instrução, atestam a autoria.

Os policiais militares Lukas Rangel Radael e Lucas Castro Rodrigues em Juízo (mídia às folhas 36), confirmaram suas declarações extrajudiciais (folhas 02 a 03 e folhas 04 a 05 do Inquérito Policial), noticiaram que na data dos fatos receberam informações de que os Recorrentes Leonardo Marcelo Silva Paiva, Mateus De Souza Monteiro e Richard Nobre Gardioli acompanhados dos adolescentes L. V. d. S. S. e R. C. B., comercializavam substâncias entorpecentes em uma residência situada na Rua Armando Sapateiro, no Distrito de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, Município deste Estado, a equipe policial se deslocou até ao endereço indicado.

Ao identificar o imóvel, os depoentes disseram ter permanecido por um período de tempo nas imediações em monitoramento, quando visualizaram por uma das janelas do imóvel uma arma de fogo do tipo “revólver” e sentiram um forte odor característico de maconha. Em razão desse estado flagrancial (mídia de folhas 36), ingressaram na residência onde abordaram os Recorrentes acompanhados das adolescentes L. V. d. S. S. e R. C. B., e em revista apreenderam uma arma de fogo do tipo “Revólver”, da marca “Taurus”, calibre 32, número “438489”, municiado com seis projéteis de calibre 32 (cinco intactos e um picotado); uma bolsa do tipo “mochila” contendo 05 (cinco) embalagens que acondicionam aproximadamente 2 Kg (dois quilos) de maconha; 04 (quatro) invólucros de crack e totalizando 100 gramas (cem gramas); 31 (trinta e um) recipientes com cocaína; 42 (quarenta e duas) pedras de crack; 23 (vinte e três) embrulhos de maconha, material para endolar e preparo e valores em espécie.

Os depoentes declararam, ainda, terem sido informados por transeuntes de que os acusados utilizavam também o primeiro andar daquele imóvel como depósito das substâncias entorpecentes que comercializavam, e em revista no local encontraram uma sacola contendo 60 (sessenta) invólucros com cocaína; outros 04 (quatro) embrulhos de tamanhos grande de cocaína e 02 (duas) porções de cocaína. Por sua vez, quando de seus Interrogatórios em Juízo (mídia às folhas 36) os réus Leonardo Marcelo Silva Paiva, Mateus De Souza Monteiro e Richard Nobre Gardioli confirmaram exercerem a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Como bem destacado pelo Juízo sentenciante:

No mérito, o crime de associação por Mateus, Leonardo e Richard se evidenciou pelas circunstâncias. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. A abordagem policial foi antecedida de denúncias e informações sobre o tráfico de drogas por aqueles indivíduos. A quantidade de drogas é assaz expressiva e pressupõe a participação de mais de um agente para sua comercialização, isto é, trata-se de muita droga para venda apenas por cada um dos acusados individualmente em curto prazo de tempo. Além disso, foram todos encontrados juntos, no mesmo ambiente, com arma de fogo, de modo que demonstram elevado grau de familiaridade. Foi feito contato com Jociana Gapar Gomes, uma vez que ela não se encontrava na residência e foi perguntado sobre o material ilícito encontrado em sua residência, e informado por ela que desconhece e disse que teria deixado a chave com Laís, Leonardo e seus amigos para que pudessem usar o banheiro. Ressalta-se que já havia diversas informações de que os acusados estavam - de forma associada - realizando o tráfico de drogas, é evidente a configuração de associação nos moldes preconizados pela Lei.

A identificação dos elementos do crime de associação realizada pelo Juízo não afronta a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). A somatória desses elementos afastam a pretensão de um encontro fortuito para venda de drogas, o que autoriza a condenação ao crime de associação. Diante disso, julgo dispensável a discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Em relação à dosimetria, verifico que o Juiz realizou apuração similar para os três Recorrentes já que os comportamentos não destoam entre eles.

Para o crime de tráfico, na primeira fase dosimétrica, o Juízo de primeiro grau fixou a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, em razão da quantidade de drogas apreendidas.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante para os três recorrentes - o que torna o pleito recursal prejudicado neste ponto.

As penas foram aumentadas em razão das causas de aumento descritas no artigo 40, incisos IV e VI, ambas da Lei nº 11.343/2006.

Estas, devem ser mantidas, pelas provas angariadas na instrução. Às fls. 08 e 20 em cotejo com os depoimentos dadas pelos policiais não deixam dúvidas quanto à participação das menores L. V. d. S. S. e R. C. B.. Quanto à arma de fogo, além do laudo de exame pericial presente às fls. 7-11, também os depoimentos dos policiais confirmaram a apreensão da arma no imóvel, razão pela qual restam mantidas as causas de aumento aplicadas.

Para os 3 (três) Recorrentes, a pena final para o crime de tráfico ficou estipulada em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Para o crime de associação para o tráfico, as penas-base foram fixadas em seu mínimo legal e assim foram mantidas na segunda fase. Para o Recorrente Richard foi reconhecida a atenuante da menoridade; no entanto, a pena já tinha sido fixada em seu mínimo legal.

A confissão não pode operar em relação ao crime de associação para o tráfico, já que ambos os Recorrentes foram taxativos ao negar a prática, não tendo confessado sequer parcialmente o crime praticado.

Na terceira fase da dosimetria, consideradas as causas de aumento decorrentes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, as penas foram aumentadas em 1/5 (um quinto), sendo fixadas definitivamente em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

No somatório das penas, conforme relatado acima, os Recorrentes foram condenados a 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.540 (mil, quinhentos e quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Diante da pena aplicada e da natureza dos crimes, não é possível acolher os pleitos de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão do disposto no art. 33, §2º, a do CP, e de concessão dos benefícios previstos nos artigos 43 e 44 do CP, pelo disposto no art. 44, I do CP.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000699-90.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA, RICHARD NOBRE GARDIOLI, MATEUS DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos em consideração à defesa que, em sede de sustentação oral, alegou a nulidade do flagrante e da apreensão.

Rememorando, trata-se de apelação criminal interposta por Leonardo Marcelo Silva Paiva, Mateus De Souza Monteiro e Richard Nobre Gardioli em face da r. sentença às folhas 50 a 58, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Recorrentes pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas), impondo-lhes a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.540 (mil, quinhentos e quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando do evento.

Em suas razões recursais requereram (i) absolvição do delito de associação criminosa; (ii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de redução; (iii) fixação das penas em seu mínimo legal; (iv) o afastamento das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, ambas da Lei nº 11.343/2006; (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena; e, (vii) a aplicação dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 43 e 44 do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 04 de março de 2022, por volta das 20h06min, na Rua Arnaldo Sapateiro, distrito de Vargem Grande de Soturno, nesta cidade, os Denunciados, associados para a prática do tráfico de drogas, foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 54/55 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 57, sendo que tais práticas delituosas contaram com o emprego de arma de fogo e o envolvimento de adolescentes, conforme auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 58 e as notas de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional às fls. 13 e 22. Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares receberam notícias no sentido de que os indivíduos LEONARDO, LAIS, RICHARD, R. e MATHEUS estariam realizando o tráfico de drogas na Rua Armando Sapateiro, no distrito de Vargem Grande de Soturno, mais precisamente no local conhecido como “morro do Chiquinho”. De posse das informações, os agentes da lei procederam ao local apontado, ato em que identificaram a residência indicada. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais visualizaram um indivíduo chegar na janela do segundo andar, de modo que ao perceber a presença dos militares correu para o interior da residência.
Em prosseguimento, foi realizado um cerco no imóvel, sendo possível identificar o mesmo sujeito visto anteriormente tentando arremessar uma mochila pela janela, ocorre que ao notar que a residência estava cercada, voltou novamente para o interior da casa. Não bastasse, durante o cerco, os policiais visualizaram por uma báscula uma arma de fogo, tipo revólver, ao lado de uma mochila. Dada a situação flagrancial, foi procedida a abordagem dos indivíduos que estavam no interior da residência, sendo identificados os nacionais RICHARD NOBRE GARDIOLI, LEONARDO MARCELO SILVA PAIVA, MATEUS DE SOUZA MONTEIRO, ora denunciados, e as adolescentes R. C. B. e L. V. d. S. S.. Realizada busca pessoal, foi apreendida a quantia de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie com o denunciado MATEUS e R$600,00 (seiscentos reais) em espécie com o denunciado LEONARDO. Com a adolescente R. foi encontrado o valor de R$115,00 (cento e quinze reais) em espécie. Ainda, realizadas buscas na residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, nº 438489, municiada com seis munições de mesmo calibre; bem como no interior da mochila anteriormente citada foram encontrados 05 (cinco) tabletes de substância análoga à “maconha”, totalizando aproximadamente 2kg; 04 (quatro) porções da substância conhecida como “crack”, totalizando aproximadamente 100g; 31 (trinta e um) pinos de substância semelhante à “cocaína”; 42 (quarenta e duas) pedras de “crack”; 23 (vinte e três) buchas de “maconha”, além de vasto material utilizado no envasamento e preparo de entorpecentes.
Para mais, durante a realização de outras buscas pelas proximidades, os policiais foram informados por populares que os abordados também utilizavam a casa do primeiro pavimento para guardar o material ilícito, imóvel em que residia uma senhora de nome Jociana. Ao se deslocarem até a casa apontada, por meio de uma janela que se encontrava aberta, os agentes da lei visualizaram sobre o sofá uma sacola transparente contendo pinos de substância análoga à cocaína”. Assim, ao ser indagada, a adolescente L. disse que a chave do imóvel estaria em seu poder. Dessa forma, ao adentrarem na residência, os policiais apreenderam outros 60 (sessenta) pinos de “cocaína”; 04 (quatro) papelotes grandes e 02 (duas) porções da mesma substância, totalizando aproximadamente 60g, além de uma chave com chaveiro de nome L.. Ato contínuo, os militares entraram em contato com a senhora Jociana, Gaspar Gomes, ato em que esta afirmou desconhecer a existência de qualquer material ilícito em sua residência, dizendo que teria deixado a chave de sua casa com LEONARDO, Lais e seus amigos, para que pudessem usar o banheiro.

Como dito, a defesa alega a nulidade do ingresso em domicílio, bem como das provas produzidas, pois baseadas em denúncias anônimas.

Em sede de repercussão geral o STF firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Extrai dos autos que policiais militares que se encontravam a serviço e receberam denúncias e também via 181, que em uma residência havia indivíduos praticando tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual deslocaram duas viaturas até o local. Ao visualizarem a residência, observaram que um indivíduo chegou até a janela e, ao perceber a presença dos policiais correu para o interior da residência. Realizado o cerco ao local, observaram o mesmo indivíduo arremessando uma mochila pela janela e, ao perceber a presença dos demais, ingressou novamente para o interior da casa. Através de uma báscula os policiais visualizaram uma arma de fogo tipo revólver, ao lado de uma mochila e um forte odor e maconha, motivando o ingresso no local.

A despeito das alegações defensivas, a denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança das informações recebidas, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de drogas e, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime.

Trata-se, portanto, de hipótese de denúncia anônima específica, com identificação do local e indivíduos. A informação passada por populares foi minimamente confirmada através de atividade investigativa policial prévia, ou seja, não foi desencadeada a partir de suspeitas vagas ou subjetivas.

Como descrito, o contexto fático evidenciava fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio. Sobre o tema:

1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso irregular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, como na hipótese. (...) 4. Percebe-se que o ingresso no domicílio se deu, não apenas em razão de uma denúncia anônima acerca do endereço do local que seria utilizado como depósito das drogas a serem distribuídas, mas por todo o contexto anterior que, embora decorrente de breve diligência investigativa preliminar, foi apto a indicar a existência de elementos mais robustos da ocorrência do delito de tráfico de drogas no aludido endereço e naquele momento. 5. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem. (AgRg no HC n. 742.929/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O ingresso forçado em domicílio sem de mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.(...) (AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. No caso, verifica-se que os policiais, diante de denúncia anônima, dirigiram-se ao local quando um dos agressores os percebeu pela janela, alertando o comparsa, momento em que um dos policiais o viu tentando fugir por cima do telhado da residência. Por tal razão, procederam à entrada no domicílio. 5. Assim, considerando o contexto fático narrado, entende-se estar configurado cenário de justa causa apto a legitimar a ação policial de ingresso no domicílio, tendo sido "localizados 2 revólveres, um de calibre 32 e o outro de calibre 38, 2 balanças de precisão, 1 porção de maconha, 1 porção de cocaína, 4 barras de maconha, e a quantia de R$745,00". 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.063.631/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, havendo elementos que justifiquem a diligência, não vislumbro ilegalidade na ação policial.

Materialidade comprovada por meio do Boletim Unificado n.º 47190870 (folhas 42 a 45 verso), do Registro de Denúncia n.º 502196 (folhas 46 a 48), do Auto de Apreensão (folhas 54 a 55 verso), do Auto de Apreensão (folhas 56 a 56 verso), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (folhas 57 a 57 verso), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (folhas 58 a 58 verso) e dos Laudos Periciais de Arma de Fogo e Material n.º 3.923/2022 (folhas 06 a 12) e de Exame Químico n.º 2580/2022 (folhas 16 a 17) que, em cotejo com as provas orais produzidas durante a instrução, atestam a autoria.

Os policiais militares Lukas Rangel Radael e Lucas Castro Rodrigues em Juízo (mídia às folhas 36), confirmaram suas declarações extrajudiciais (folhas 02 a 03 e folhas 04 a 05 do Inquérito Policial), noticiaram que na data dos fatos receberam informações de que os Recorrentes Leonardo Marcelo Silva Paiva, Mateus De Souza Monteiro e Richard Nobre Gardioli acompanhados dos adolescentes L. V. d. S. S. e R. C. B., comercializavam substâncias entorpecentes em uma residência situada na Rua Armando Sapateiro, no Distrito de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, Município deste Estado, a equipe policial se deslocou até ao endereço indicado.

Ao identificar o imóvel, os depoentes disseram ter permanecido por um período de tempo nas imediações em monitoramento, quando visualizaram por uma das janelas do imóvel uma arma de fogo do tipo “revólver” e sentiram um forte odor característico de maconha. Em razão desse estado flagrancial (mídia de folhas 36), ingressaram na residência onde abordaram os Recorrentes acompanhados das adolescentes L. V. d. S. S. e R. C. B., e em revista apreenderam uma arma de fogo do tipo “Revólver”, da marca “Taurus”, calibre 32, número “438489”, municiado com seis projéteis de calibre 32 (cinco intactos e um picotado); uma bolsa do tipo “mochila” contendo 05 (cinco) embalagens que acondicionam aproximadamente 2 Kg (dois quilos) de maconha; 04 (quatro) invólucros de crack e totalizando 100 gramas (cem gramas); 31 (trinta e um) recipientes com cocaína; 42 (quarenta e duas) pedras de crack; 23 (vinte e três) embrulhos de maconha, material para endolar e preparo e valores em espécie.

Os depoentes declararam, ainda, terem sido informados por transeuntes de que os acusados utilizavam também o primeiro andar daquele imóvel como depósito das substâncias entorpecentes que comercializavam, e em revista no local encontraram uma sacola contendo 60 (sessenta) invólucros com cocaína; outros 04 (quatro) embrulhos de tamanhos grande de cocaína e 02 (duas) porções de cocaína. Por sua vez, quando de seus Interrogatórios em Juízo (mídia às folhas 36) os réus Leonardo Marcelo Silva Paiva, Mateus De Souza Monteiro e Richard Nobre Gardioli confirmaram exercerem a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Como bem destacado pelo Juízo sentenciante:

No mérito, o crime de associação por Mateus, Leonardo e Richard se evidenciou pelas circunstâncias. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas. A abordagem policial foi antecedida de denúncias e informações sobre o tráfico de drogas por aqueles indivíduos. A quantidade de drogas é assaz expressiva e pressupõe a participação de mais de um agente para sua comercialização, isto é, trata-se de muita droga para venda apenas por cada um dos acusados individualmente em curto prazo de tempo. Além disso, foram todos encontrados juntos, no mesmo ambiente, com arma de fogo, de modo que demonstram elevado grau de familiaridade. Foi feito contato com Jociana Gapar Gomes, uma vez que ela não se encontrava na residência e foi perguntado sobre o material ilícito encontrado em sua residência, e informado por ela que desconhece e disse que teria deixado a chave com Laís, Leonardo e seus amigos para que pudessem usar o banheiro. Ressalta-se que já havia diversas informações de que os acusados estavam - de forma associada - realizando o tráfico de drogas, é evidente a configuração de associação nos moldes preconizados pela Lei.

A identificação dos elementos do crime de associação realizada pelo Juízo não afronta a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). A somatória desses elementos afastam a pretensão de um encontro fortuito para venda de drogas, o que autoriza a condenação ao crime de associação. Diante disso, julgo dispensável a discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Em relação à dosimetria, verifico que o Juiz realizou apuração similar para os três Recorrentes já que os comportamentos não destoam entre eles.

Para o crime de tráfico, na primeira fase dosimétrica, o Juízo de primeiro grau fixou a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, em razão da quantidade de drogas apreendidas.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante para os três recorrentes - o que torna o pleito recursal prejudicado neste ponto.

As penas foram aumentadas em razão das causas de aumento descritas no artigo 40, incisos IV e VI, ambas da Lei nº 11.343/2006.

Estas, devem ser mantidas, pelas provas angariadas na instrução. Às fls. 08 e 20 em cotejo com os depoimentos dadas pelos policiais não deixam dúvidas quanto à participação das menores L. V. d. S. S. e R. C. B.. Quanto à arma de fogo, além do laudo de exame pericial presente às fls. 7-11, também os depoimentos dos policiais confirmaram a apreensão da arma no imóvel, razão pela qual restam mantidas as causas de aumento aplicadas.

Para os 3 (três) Recorrentes, a pena final para o crime de tráfico ficou estipulada em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Para o crime de associação para o tráfico, as penas-base foram fixadas em seu mínimo legal e assim foram mantidas na segunda fase. Para o Recorrente Richard foi reconhecida a atenuante da menoridade; no entanto, a pena já tinha sido fixada em seu mínimo legal.

A confissão não pode operar em relação ao crime de associação para o tráfico, já que ambos os Recorrentes foram taxativos ao negar a prática, não tendo confessado sequer parcialmente o crime praticado.

Na terceira fase da dosimetria, consideradas as causas de aumento decorrentes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, as penas foram aumentadas em 1/5 (um quinto), sendo fixadas definitivamente em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

No somatório das penas, conforme relatado acima, os Recorrentes foram condenados a 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.540 (mil, quinhentos e quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Diante da pena aplicada e da natureza dos crimes, não é possível acolher os pleitos de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão do disposto no art. 33, §2º, a do CP, e de concessão dos benefícios previstos nos artigos 43 e 44 do CP, pelo disposto no art. 44, I do CP.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.